Tribunal: STF
Processo: ARE 1256985
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 17, Vol. 9): 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APLICOU EFEITO INFRINGENTE E INVERTEU JULGAMENTO ANTERIOR, MANTENDO DECRETO QUE EXONEROU SERVIDORES CONCURSADOS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO 4 ANOS APÓS A EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 41, §1°, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 535, II DO CPC/1973. ERRO DE FATO IGUALMENTE CONFIGURADO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.“ 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 21, Vol. 20).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 12, Vol. 21), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 37, II; 41, § 1º, II; 62; 84; e 169, § 1º, da Constituição, bem como à Súmula 346/STF, pois (a) “o acréscimo a folha de pagamento do município pelo retomo dos litigantes elevaria a despesa com pessoal em R$ 329.427,65 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)” (fl. 25, Vol. 21); (b) “de acordo com o parecer ministerial (…) e decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE, não houve aplicação de prova ou prova de títulos nos concursos públicos em questão, bem como não houve exigência de escolaridade para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Guarda Municipal, Operário, Motorista e Artífice” (fls. 1, Vol. 22); (b) os concursos em questão, e, por consequência, as nomeações deles advindas, foram anulados pelo Decreto 235/2005; (c) não existe previsão orçamentária para nomeação dos recorridos; (d) à administração é garantido anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tomam ilegais, porque deles não se originam direitos; (e) não se mostra cabível a propositura da ação rescisória para o caso; e (f) deve-se observar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada formal.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 9, Vol. 27), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF.
    No Agravo (fl. 8, Vol. 43), a parte recorrente impugna todos os fundamentos da decisão agravada. No mais, retoma o tema de fundo do Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 9-12, Vol. ) 
    “A ação originária, cujo desfecho ensejou o ajuizamento da presente ação rescisória, tinha o objetivo de anular decretos exarados pelo Prefeito do Município de Maués, os quais exoneravam servidores municipais aprovados em concurso público realizado em 1997/1998. Por entender que a exoneração deveria ter sido precedida do devido processo administrativo, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido dos servidores, determinando a anulação dos decretos de exoneração e a imediata reintegração dos servidores em seus cargos, o que fora mantido no julgamento da apelação n° 2007.003266-8.
    (…)
    Ao analisar os embargos de declaração, o Desembargador Jovaldo dos Santos Aguiar entendeu pela existência de omissão no acórdão anterior, visto que, para ele, o Relatório de Comissão Processante, elaborado no bojo do Processo Administrativo 001/2005, não fora objeto de avaliação do relator antecedente, motivo pelo qual acolheu os embargos e conferiu-lhes efeitos infringentes, no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo Município de Maués e julgar improcedentes os pedidos formulados pelos servidores exonerados, mantendo o teor dos decretos municipais.
    (…)
    Inicialmente, analisando detidamente o teor do acórdão que julgou a apelação e o acórdão que julgou os embargos de declaração, verifico que a omissão reconhecida pelo novo Relator não se sustenta, uma vez que a análise do Relatório da Comissão Processante não modifica o fato de que o processo administrativo foi instaurado após a exoneração dos servidores.
    Da leitura do referido relatório, nos autos originários da ação, é possível constatar que o Processo Administrativo n° 001/2005 foi instaurado por meio da Portaria n° 062 de 28 de fevereiro de 2005 (fl. 2998). O decreto que exonerou os servidores, por sua vez, foi assinado em 17 de janeiro de 2001. Logo, não há como admitir que o decreto redigido em 2001 adquiriu legalidade posterior, uma vez que o Processo Administrativo foi instaurado quatro anos após a exoneração.
    (...)
    Diante de tais fatos, o acolhimento dos embargos de declaração não tem razão de ser, pois no julgamento da apelação o Relator originário apenas manteve o entendimento exarado na sentença, a qual, por seu turno, rechaçou amplamente a existência do processo administrativo 001/2005 como amparo legal para o Decreto Municipal n° 010/2001. Portanto, também entendo que a decisão proferida nos aclaratórios afrontou literalmente o disposto no art. 535, II do Código de Processo Civil, atual art. 1.022, II do CPC/2015. Afinal, a análise do Relatório da Comissão Processante em nada modifica o fato de que este foi realizado após a exoneração dos servidores, não devendo ser considerado apto a revestir de legalidade o ato administrativo impugnado, e muito menos justificar suposta omissão alegada pelo Município de Maués, e acatada pelo Desembargador Jovaldo dos Santos Aguiar no acórdão ora rescindendo. 
    Além de constatar violação às normas supracitadas, entendo que a hipótese do erro de fato também está configurada, na medida em que, no julgamento dos aclaratórios, o Desembargador Relator dos Embargos entendeu que a existência do Processo Administrativo 001/2005 tornava legal a exoneração dos servidores, interpretação esta equivocada, e que deu ensejo à aplicação de efeitos modificativos com a consequente improcedência do pedido inicial. No entanto, cumpre asseverar que a decisão silenciou sobre a impossibilidade de processo administrativo posterior ser meio hábil à legalização dos decretos, partindo do pressuposto que a sua existência, independentemente da data da instauração, já seria suficiente para convalidar os decretos de exoneração dos servidores municipais. 
    Diante disso, seja por violar literal disposição em lei ou por configurar erro de fato, entendo que a presente ação rescisória deve ser julgada procedente. ” 
    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Tem-se, ainda, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente